Tribunal: TJMT
Processo: 1027480-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027480-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA ALVES RIBEIRO BOMFIM - CPF: 571.039.331-20 (APELANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO À CREDORA FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em exame em que ocorreu o evento danoso (perda total) coberto pela apólice securitária, não se verifica ilegalidade ou falha na prestação do serviço o fato de a seguradora adimplir com o valor indenizatório previsto no contrato de seguro diretamente à instituição financeira, credora fiduciária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1027480-63.2019.8.11.0041

APELANTE: SANDRA ALVES RIBEIRO BOMFIM

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Proc. referência
: Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1027480-63.2019.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Sandra Alves Ribeiro Bomfim.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sandra Alves Ribeiro Bomfim em desfavor de Liberty Seguros S/A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou improcedentes os pedidos da demanda e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: a autora apelante sustenta, em síntese, a obrigação da Seguradora apelada de prestar a obrigação securitária, mesmo sem a quitação das prestações restantes do veículo na financiadora, porquanto o contrato firmado é de pagamento do prêmio, bem como indenizar pelos pertences pessoais que estavam no interior do carro, que desapareceram depois que este fora levado para a concessionária. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 167264763.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos da ação indenização.

A lide advém da aventada falha na prestação do serviço da Seguradora que não teria cumprido o com contrato de seguro automotivo e efetuado o pagamento do prêmio correspondente a apólice e nem devolvido os pertences pessoais que se encontravam dentro do veículo e desapareceram quando o carro fora guinchado e levado para a concessionária após o acidente.

Narra inicial que a autora apelante na data de 28/11/2014 adquiriu da Saga Pantanal Hyundai VM, por meio da nota fiscal 28.358.000 Série 0 e carnê de pagamento correspondente, o veículo marca Hyundai - HB 20 S 1.0, ano 2014-2014, placa QBV4197, chassi n.

9BHBG41CAFP359830, cor prata, bem como que firmou com a requerida por meio da corretora Safa Corretora de Seguros, um contrato de seguro proposta n.130548738, com vigência no período de 28/11/2014 a 28/11/2015, ao preço total pago pelo prêmio a importância de R$1.508.06, que se refere ao pagamento de danos materiais básicos (Casco do veículo) fixado pela tabela VMR FIPE no percentual 100%.

Consta ainda que em 07/03/2015 a autora sofreu grave acidente automobilístico, que buscou a proteção securitária e foi atendida pela requerida que mandou remover o automóvel para o pátio da Saga Veículos por meio de guincho, que inclusive foi levado seus pertences que ficaram dentro carro por ocasião do acidente. Posteriormente, foi informada da perda total bem e promovido o pagamento do seguro somente no valor de R$ 1.577.89, em, 01/04/2015, que não serve para cobrir a apólice e todos os seus prejuízos.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda por considerar quitado o pagamento da apólice, considerado que o veículo é objeto de alienação fiduciária e o prêmio foi revertido para a credora fiduciária.

Do trâmite processual tem-se que o veículo em questão foi adquirido por meio de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, cujo pacto ainda não estava quitado à época do sinistro que ensejou a perda total do automóvel.

Registra-se que nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se ainda que após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, a fim de possibilitar a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus.

Logo, no caso em exame em que ocorreu o evento danoso (perda total) coberto pela apólice securitária, não se verifica ilegalidade ou falha na prestação do serviço o fato de a seguradora adimplir com o valor indenizatório previsto no contrato de seguro diretamente à instituição financeira, credora fiduciária.

Nesse contexto, a sentença consignou:

A autora informa que a requerida não efetuou o pagamento integral do seguro, uma vez que foi indenizada apenas a quantia de R$ 1.577.89 (Um mil quinhentos e setenta e sete e oitenta e nove centavos) para cobrir toda a apólice de seguro do veículo que deveria ser feito pelo valor correto da tabela FIPE código 015099-1 no valor R$ 44.600.00 (Quarenta e quatro mil e seiscentos reais) na data do fato.

No entanto, compulsando os autos verifico que a requerida efetuou o pagamento integral do valor do veículo, conforme o contrato de seguro. Explico.

A autora em sua inicial informa que adquiriu o veículo junto a SAGA PANTANAL HYUNDAI VM e também firmou contrato de financiamento pagando pelo automotor o valor de R$ 48.746.00 (Quarenta e oito mil setecentos e quarenta e seis reais), assim, podemos extrair que o bem estava alienado fiduciariamente a instituição bancaria responsável pelo contrato de financiamento.

Logo, se o veículo era objeto de contrato de alienação fiduciária houve a constituição da propriedade fiduciária, passando a instituição financeira, Aymore, a ser possuidora indireta do bem imóvel e, por obviedade, tem interesse no pagamento da indenização para quitação do bem.

(...).

Extrai-se do id. 61872937 que a seguradora, efetuou o pagamento do sinistro nos termos do contrato, isto é, o valor da tabela FIPE, no entanto esse valor foi cindido entre a quantia do empréstimo a ser pago – quitando-o – e o remanescente a possuidor direto, nos termos da lei n. 9514/97.

(...).

Portanto, não há valores a serem indenizados a título de sinistro, uma vez que a requerida já adimpliu o contrato.

Quanto à indenização pelos danos materiais pelos objetos que ficaram no seu interior e sumiram a autora não apresentou qualquer prova da existência de tais objetos. Portanto, caberia a parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Conforme estabelece o art. 333 do Código de Processo Civil ao autor incumbe à prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que ao réu cabe à prova dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito daquele. Nos termos da Lei Adjetiva: (...).

Portanto, cabia à parte requerente comprovar, minimamente, o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Não havendo falha na prestação de serviço pela concessionaria não há que se falar em ato ilícito, consequentemente, não há dano moral.

Por derradeiro, como bem ressaltado pela sentença aqui transcrita, não ficaram demonstrados os prejuízos materiais consistentes nos pertences pessoais (óculos, maquiagem, censor de garagem, etc), que a autora apelante afirma terem desaparecido do interior do veículo sinistrado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023